Tribunal: TJSP
Processo: 1007051-50.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
LOTEAMENTO - Ação de cobrança de despesas associativas de imóvel - Pleito julgado procedente - Inconformismo da ré - Não acolhimento - Aplicação da tese definida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema no 492 (RE no 695911/SP) que não resulta em alteração do v. acórdão - Imóvel adquirido após a constituição da entidade, pelo que não poderia o proprietário desconhecer sua

Ementa:
LOTEAMENTO - Ação de cobrança de despesas associativas de imóvel - Pleito julgado procedente - Inconformismo da ré - Não acolhimento - Aplicação da tese definida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema no 492 (RE no 695911/SP) que não resulta em alteração do v. acórdão - Imóvel adquirido após a constituição da entidade, pelo que não poderia o proprietário desconhecer sua existência e as regras de sua convivência com os demais titulares de lote no local - Conduta contrária que implica ofensa ao princípio da boa-fé, regra básica do direito - Loteamento, ademais, autorizado a funcionar por prévia lei municipal - Pagamentos anteriores de iguais despesas que revelam associação tácita à entidade - Reclamo da autora quanto à fixação da honorária - Descabimento - Baixo valor da causa que foi atribuído pela própria apelante - Apelos desprovidos.